Tribunal: TJES
Processo: 0013235-43.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013235-43.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LOGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível (fls. 136-142) interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A
com vista à reforma da sentença (fls. 134-134v) de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Foro de Cariacica, que, nos autos de “
Ação de Busca e Apreensão
”
,
ajuizada em face de
LOGUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e dos avalistas
DOMINGOS SAVIO DE PAULA COUTO
e
SIMONE AMARANTE SILVA COUTO,
reconheceu o adimplemento substancial dos réus e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

Contrarrazões às fls. 146-155, pugnando pelo desprovimento da apelação interposta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA, 6 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível (fls. 136-142) interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A
com vista à reforma da sentença (fls. 134-134v) de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Foro de Cariacica, que, nos autos de “
Ação de Busca e Apreensão
”
,
ajuizada em face de
LOGUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e dos avalistas
DOMINGOS SAVIO DE PAULA COUTO
e
SIMONE AMARANTE SILVA COUTO,
reconheceu o adimplemento substancial dos réus e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

Inicialmente, compartilho com os eminentes pares os principais elementos fáticos que envolvem a questão posta em juízo.

Infere-se dos autos digitalizados (evento 2) que, na origem,
BANESTES S/A
ajuizou “
Ação de Busca e Apreensão”
em face de
LOGUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e dos avalistas
DOMINGOS SAVIO DE PAULA COUTO
e
SIMONE AMARANTE SILVA COUTO
. Na exordial (fls. 02-08), o banco autor narra que emitiu contra a requerida Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para aquisição de automóvel Volvo, modelo Buscar Urbanos, de placa GMX-4590, ficando o pacto garantido pela alienação fiduciária do veículo.

Expõe que a ré deixou de pagar as últimas 3 (três) parcelas do financiamento, mesmo após sua constituição em mora. Assim, requer a concessão de liminar para busca e apreensão do bem posto em garantia, seguido do julgamento procedente da ação, com consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

Em decisão de fls. 47-49, o d. juízo
a quo
indeferiu a medida liminar, aplicando ao caso a Teoria do Adimplemento Substancial.

Interposto recurso de agravo de instrumento contra a decisão (fls. 55-65), tombado sob o n. 0002053-26.2017.8.08.0012, este foi
julgado procedente
, nos termos do v. acórdão de fl. 128.

Determinada a citação da empresa ré, o mandado foi devidamente cumprido, conforme certidão de fls. 70 e 81.

Em sede de contestação (fls. 82-99), foi arguida, preliminarmente, a falta de interesse de agir e, no mérito, pugnou-se pelo desprovimento da ação, sob os argumentos de ter ocorrido o adimplemento substancial da dívida, além de ser abusiva a capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência de modo cumulado com outros encargos.

Seguido o “iter” procedimental
, o d. juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Foro de Cariacica proferiu a r. sentença de fls. 134-134v, reconhecendo o adimplemento substancial dos réus e julgando o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

Irresignado, o

BANESTES S/A
interpôs o recurso de apelação de fls. 136-142, arguindo, em síntese, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos,
adianto que reputo assistir razão ao banco recorrente
. Explico.

No rito previsto pelo Decreto-Lei nº 911/196, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto processual para o desenvolvimento regular do processo, consoante dispõe a Súmula 72 do c. STJ e outros precedentes deste Sodalício. Vejamos:

Súmula 72 STJ -
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I) A jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona, no sentido de que a comprovação de entrega e recebimento da notificação,
constituindo o devedor em mora, é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo
. II) Ao verificar a ausência de comprovação de entrega e recebimento da notificação extrajudicial direcionada ao Apelado, considera-se que o mesmo não fora devidamente constituído em mora, motivo pelo qual se mostra irretocável a sentença vergastada, cabendo registrar que a parte Recorrente foi devidamente intimada para comprovar a realização de notificação do Apelado, não havendo que se falar, desta forma, em desrespeito ao princípio do acesso à justiça ou na extinção prematura do feito. III) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00349824720158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 11/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de precedentes deste Egrégio Tribunal.
[...] (TJ-ES - APL: 00090174920158080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 28/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2016)

Em suas razões de decidir, o MM. Magistrado de primeira instância extinguiu o feito sem resolução do mérito, por compreender que o adimplemento substancial da empresa devedora importaria na descaracterização da mora.

Ocorre que está pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial à alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que, segundo a Teoria do Adimplemento Substancial, não se deve acolher a pretensão do credor de extinguir o negócio jurídico em razão de inadimplemento que se refira à parcela considerada de menor importância ante ao conjunto de obrigações assumidas e já adimplidas pelo devedor. Assim, o principal objetivo desse instituto é impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação.

Em contrapartida, não se deve perder de vista que o objetivo do credor fiduciário na ação de busca e apreensão é forçar o devedor fiduciante ao cumprimento dos termos contratualmente pactuados a fim de que este promova o adimplemento das obrigações. Não se trata, portanto, de ação judicial que tem como principal fim a extinção da relação contratual, sendo esta uma decorrência do persistente inadimplemento do devedor.

Nesse sentido destaco os arestos do c. STJ a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a
Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção,
concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Da mesma forma, observo os seguintes precedentes nesta colenda Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. II Outrossim, a Corte Superior, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. Precedentes STJ. III
Pelo arrazoado, além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado, o que não logrou fazê-lo a agravante
. IV Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008752, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 10.931/04 QUE ALTEROU OS §§ 1º E 2º, ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO NÃO REALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OMISSÃO DO JUIZ. CITRA PETITA. NULIDADE. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TARIFA DE CADASTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. IOF. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 8. Nesse sentido, a atual jurisprudência do STJ é no sentido de que o adimplemento substancial do contrato não obsta a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia, em virtude da incompatibilidade da referida teoria com os termos da lei especial de regência (Decreto-lei 911/69).[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140161494, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

No caso, os avisos de recebimentos juntados às fls. 30-43v fazem prova da regular constituição em mora dos devedores, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. Ademais, foi juntada às fls. 44-44v planilha com o demonstrativo do débito, onde constam abertas as três últimas parcelas do contrato.

Contra tais alegações, os réus apresentaram tão somente teses jurídicas, deixando de juntar os comprovantes do pagamento das parcelas vencidas retromencionadas. Portanto, sendo a teoria do adimplemento substancial o único fundamento da sentença vergastada, urge a revisão do
decisum
.

Ademais, observo que, embora julgado procedente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco, não há nos autos notícias de cumprimento da medida liminar. Por isso, nunca restou configurado o prazo para purgação da mora pelos devedores, previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969. Mais razão, portanto, à constatação de que o rito processual em primeira instância deixou de ser observado.

Não se pode olvidar que, conforme já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
A ação fiduciária se desenvolve a partir da efetivação da busca e apreensão, liminarmente deferida, a partir da prova da mora do devedor alienante”
e “[...]
negar ou revogar a liminar de busca e apreensão, em caso de alienação fiduciária em garantia, significa impedir o acesso do proprietário fiduciário ao Judiciário, pelo meio próprio previsto em lei, o que importa em contrariar essa mesma lei”
(REsp n. 13.959/SP, relator Ministro Dias Trindade, Terceira Turma, julgado em 29/10/1991, DJ de 2/12/1991, p. 17537).

Por esses fundamentos, em situações análogas, em que a ação de busca e apreensão foi extinta de forma prematura, os tribunais pátrios têm entendido pela cassação da sentença apelada, de modo que o feito possa seguir seu regular desenvolvimento. É o que demonstram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. AÇÃO REVISIONAL EM APENSO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ENCARGOS DE NORMALIDADE MANTIDOS. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. Caracterizada a mora debendi a amparar a ação de busca e apreensão, diante da mantença dos encargos de normalidade, pela inexistência de quaisquer ilegalidades na cobrança dos juros remuneratórios avençados em percentual abaixo da média de mercado e nem na incidência da capitalização mensal de juros,
merece ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada
. (TJ-GO - AC: 312112120138090051 GOIANIA, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 18/10/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2143 de 04/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFASTAMENTO DA CLAUSULA QUE PREVÊ COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM DEMANDA REVISIONAL CONEXA. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. apenas a DECLARAÇÃO DE ilegalidade dE encargos incidentes no período de normalidade é capaz de ensejar o afastamento da mora, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
[...] (TJ-CE - APL: 09044153920128060001 CE 0904415-39.2012.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANESTES S/A
(fls. 136-142) e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença apelada (fls. 134-134v), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 06 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA QUE VAI DE ENCONTRO À NATUREZA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. No rito previsto pelo Decreto-Lei nº 911/196, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto processual para o desenvolvimento regular do processo, consoante dispõe a súmula 72 do c. STJ e outros precedentes deste Sodalício.

2. Está pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial à alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/196.

3. “
A ação fiduciária se desenvolve a partir da efetivação da busca e apreensão, liminarmente deferida, a partir da prova da mora do devedor alienante
” e “[...]
negar ou revogar a liminar de busca e apreensão, em caso de alienação fiduciária em garantia, significa impedir o acesso do proprietário fiduciário ao Judiciário, pelo meio próprio previsto em lei, o que importa em contrariar essa mesma lei”
(REsp n. 13.959/SP, relator Ministro Dias Trindade, Terceira Turma, julgado em 29/10/1991, DJ de 2/12/1991, p. 17537.).

4. Em situações análogas, em que a ação de busca e apreensão é extinta de forma prematura, os tribunais pátrios têm entendido pela cassação da sentença apelada, de modo que o feito possa seguir seu regular desenvolvimento.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

DECISÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.